Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700983-27.2021.8.07.0009 RECORRENTE: WADSON ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JURI. JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Em virtude da decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, e presentes prova da materialidade e indícios de autoria deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, e 155 e 413, caput e § 1o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a pronúncia foi amparada apenas em testemunhos indiretos, apesar de produzidos na fase de inquérito policial e em Juízo, mas sem que fossem colhidas outras provas independentes para confirmar indícios de autoria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, e 155 e 413, caput e § 1o, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, não há como afastar, no momento, a tese acusatória apresentada pelo Ministério Público, para que o réu seja despronunciado, uma vez que há nos autos elementos mínimos a indicar a plausibilidade das acusações, sendo certo que a verificação acerca da credibilidade dos indícios e da procedência, ou não, das alegações feitas pelas partes, exige uma análise profunda do conjunto probatório. Esta análise detalhada e definitiva das provas refoge ao mero juízo de admissibilidade consubstanciado na pronúncia. Compete somente ao egrégio Conselho de Sentença, desvinculado de qualquer assertiva registrada na presente decisão, decidir soberanamente a questão no momento oportuno. Neste contexto, não há dúvidas de que os argumentos trazidos aos autos pela Defesa técnica devem ser examinados pelo douto Conselho de Sentença, Juiz natural da causa, a quem compete a valoração subjetiva da prova” (ID. 41178056). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate [...] Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, ‘não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese’ (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2015)" (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 4/11/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016